Tribunal: TCU
Processo: 036.584/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por David Pitel contra o Acórdão 17997/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e ao órgão de origem.